Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. AUTOS REDISTRIBUÍDOS APÓS DECISÃO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e manteve a sentença.
4. Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão proferido quanto ao pedido subsidiário para que seja suscitado conflito negativo de competência.
5. Em contrarrazões, o embargado Banco Volkswagen sustenta que não houve omissão e que a pretensão do embargante é obter a reforma do acórdão. Aponta que o declínio de competência da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal tratou-se de questão de incompetência relativa. Aduz que, como não houve interposição de recurso contra a referida decisão, a questão está preclusa.
6. O Distrito Federal, em contrarrazões, alega que a pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, o que não é admissível em embargos de declaração.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
8. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos.
9. Assiste razão o embargante, porquanto embora analisada a necessidade de produção de prova pericial, não foi apreciado o pedido para que fosse suscitado o conflito negativo de competência.
10. Da análise dos autos, verifica-se o processo foi distribuído à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que se declarou incompetente por entender não se tratar de causa complexa e ser o valor da causa inferior a 60 salários mínimos (ID 66705061). Os autos foram então distribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, onde extinguiu-se o feito (ID 66705069).
11. O art. 27 da Lei n. 12.153/2009, ao estabelecer a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, permite a incidência do art. 66, II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, verifico que se trata de hipótese de suscitar conflito de competência perante o egrégio Tribunal, tendo em vista que o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública anteriormente declinou da competência. Com efeito, não deve a parte ficar submetida à indefinição do juiz da causa. Assim, se o juízo da 3a Vara da Fazenda Pública afirma não lhe competir o processo, bem como o juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, este deve suscitar o conflito, na forma do art. 953, I, do Código de Processo Civil. O que não pode ocorrer é a negativa da prestação jurisdicional.
12. Nesse sentido: A competência da Vara da Fazenda Pública é de natureza absoluta, em razão da pessoa, nos termos da regra prevista no art. 26 da Lei 11.697/2008, e, por isso, a referida vara é competente para o processamento e julgamento das ações que envolvam o Distrito Federal e entidades de sua administração indireta. 2.1. Em relação aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a regra prevista no art. 2o da Lei no 12.153/2009 estabelece que a eles compete a apreciação e o julgamento das demandas relativas aos interesses das pessoas jurídicas de direito público ali relacionadas, cujo valor seja inferior ao montante de 60 (sessenta) salários mínimos. Na hipótese o pedido formulado tem por objeto meramente a determinação à ré, para que cumpra o dever legal consistente na transferência da qualidade de proprietário do veículo mencionado, nos registros administrativos da autarquia local. 3.1. Trata-se de hipótese de obrigação imposta unicamente à demandada, razão pela qual o Departamento de Trânsito do Distrito Federal é parte manifestamente ilegítima para integrar o polo passivo da demanda. 3.2. A autarquia de trânsito sequer poderia ter impugnado a pretensão do autor inicialmente deduzida, pois sua atribuição legal consiste, singelamente, no gerenciamento do registro dos veículos e no presente caso não houve sequer a comunicação do negócio jurídico às entidades públicas, como determinam as regras previstas no art. 123, § 1o e 134, ambos do CTB. 4. O tema em exame não se ajusta às hipóteses de competência absoluta previstas no art. 26 da Lei no 11.697/2008 ou mesmo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, devendo, por conseguinte, ser observada a competência residual das Varas Cíveis 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho). (Acórdão 1923323, 0733158-96.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024).
13. Ainda: Ainda que o artigo 51, II da Lei 9.099/95 (aplicado subsidiariamente à Lei 12.153/09, consoante artigo 27 desta legislação) determine que o processo seja extinto sem julgamento do mérito quando inadmissível o procedimento instituído para os juizados, constata-se no caso concreto que a demanda foi redistribuída para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública após a 1a Vara da Fazenda Pública alegar a sua incompetência. V. Assim, com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, caberia ao juízo de origem, entendendo pela sua incompetência para julgar demanda envolvendo litisconsórcio passivo com entes de outras Unidades da Federação, suscitar conflito negativo de competência, amparado nos artigos 66 parágrafo único do CPC e no artigo 21, I do Regimento Interno do TJDFT. Em consequência, deve a sentença ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja suscitado o conflito negativo de competência. (Acórdão 1812725, 0709348-72.2023.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024).
14. Por último: Deste modo, entendendo o Juízo do 2o JEFP do DF pela sua incompetência absoluta, deveria não extinguir o processo sem resolução do mérito, mas sim suscitar conflito negativo de competência frente à 5a Vara Cível de Taguatinga, sob pena de grave mácula ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB/88), como determina o art. 66, parágrafo único, do CPC (“o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo"). (Acórdão 1296353, 0711802-34.2018.8.07.0007, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJe: 11/11/2020).
15. Desse modo, diante da necessidade de produção de prova pericial e da recusa de competência de ambos os juízos envolvidos, bem como em atendimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conclui-se que os autos deverão retornar à origem para que o conflito de competência seja devidamente suscitado.
16. Em relação à alegação do embargado, ressalto que não se trata de competência relativa, razão pela qual não há que se falar em preclusão.
IV. Dispositivo e tese
17. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, dando-lhe efeitos infringentes, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o processamento do feito, mediante provocação de conflito negativo de competência. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos do item 13".